Tribunal: STF
Processo: Rcl 56592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Speglis em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0002181-69.2010.5.02.0057. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 1.265.549, que, em repercussão geral, fixou o Tema 1092.  



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    3. Em 04.06.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou do RE 1.265.549, fixando a seguinte tese de julgamento: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”.  



    4. Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para determinar a modulação dos efeitos da decisão supramencionada. Eis o teor da ementa:



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). 3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 



    (Grifei)



    5. No caso em análise, a sentença foi publicada em 09.02.2015 (doc. 25). Portanto, em data anterior à publicação do acórdão do julgamento do RE 1.265.549 no Plenário Virtual da Repercussão Geral do STF, qual seja 19.06.2020.



    6. Desse modo, em cognição sumária, parece-me que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda. Apesar disso, o feito remetido à Justiça comum, em aparente violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 1.265.549-RG-ED.



    7. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável, além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional.



    8. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0002181-69.2010.5.02.0057, até o julgamento final da presente reclamação.



    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator